Tribunal: STF
Processo: RHC 246774
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Furto. Condenação penal com trânsito em julgado. Princípio da insignificância. Não aplicação. Reiteração delitiva. Registros de duas condenações anteriores por crimes contra o patrimônio. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Eduardo dos Santos Miranda contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 898.311/ES (evento 41).



    O Recorrente foi condenado à pena de 2 anos e 1 meses de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do crime de furto (art. 155 do Código Penal) (eventos 5 e 6). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância. Alega “que o recorrente furtou uma cédula de R$ 100,00 (cem reais)”. Defende “a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, mesmo diante dos maus antecedentes do recorrente”. Argumenta que “há de se constatar a reduzida expressividade do valor do bem subtraído, já que se tratam de R$ 100,00 (cem reais), de modo que o referido valor atende ao parâmetro de 10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos”. Requer, em medida liminar, a suspensão imediata da execução da pena aplicada até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela absolvição do Recorrente (evento 50).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. ABSOLVIÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004). 



    2. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, o que não se evidencia na hipótese, eis que o paciente é reincidente em crime doloso, pois "já havia sido condenado pela prática de crimes contra o patrimônio, nos autos das ações penais n. 0009828-91.2015.8.08.0035 e 0002433- 13.2017.8.08.0024 (...), o que reputo suficiente, para demonstrar maior grau de reprovabilidade do comportamento", e denota sua habitualidade delitiva e afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela. 



    3. Não há que se falar em atipicidade material da conduta, por não restarem demonstrados os exigidos ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade, bem como em razão da contumácia do paciente na prática de delitos. 



    4. Agravo regimental não provido.” 



    De início, observo, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que a condenação transitou em julgado em 27.03.2024.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O Tribunal local não acolheu a atipicidade da conduta ao seguinte fundamento:



    “A defesa pretende, lado outro, o reconhecimento da excludente de tipicidade, relativa ao Princípio da Insignificância, ante o ínfimo valor da res furtiva. 



    Contudo, o reconhecimento da insignificância, pressupõe a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, e a concomitância, dos seguintes vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STJ - AgRg no AREsp: 1916357 SP 2021/0200386-5, Rel.: Min. OLINDO MENEZES (DES. CONVOCADO DO TRF1), Julgamento: 08/03/2022, T6, DJe 11/03/2022). 



    E no caso em apreço, não é possível concluir pela mínima ofensividade da conduta, como pretende a defesa, pois o furto em questão, não representa fato isolado na vida do apelante. 



    Consta que o réu, à época dos fatos, já havia sido condenado pela prática de crimes contra o patrimônio, nos autos das ações penais nº 0009828-91.2015.8.08.0035 e 0002433-13.2017.8.08.0024 (fls. 60/67), o que reputo suficiente, para demonstrar maior grau de reprovabilidade do comportamento, e afastar a incidência da excludente de tipicidade. 



    A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, apreciando o habeas corpus nº 716.883/SP, julgado em 22/02/2022, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, decidiu que, não há que se falar em atipicidade material da conduta, se os autos indicarem a habitualidade delitiva do réu, pois a reincidência, demonstra desprezo sistemático, pelo cumprimento do ordenamento jurídico[2]. 



    Nessa medida, não prospera o pedido de aplicação do Princípio da Insignificância.”



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que:



    “O instituto baseia-se na necessidade de lesão jurídica expressiva para a incidência do Direito Penal, afastando a tipicidade do delito em certas hipóteses em que, apesar de típica a conduta, é o dano juridicamente irrelevante.



    Sobre o tema, esta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.



    Na hipótese, extrai-se dos autos que o paciente responde a diversas ações penais pelo mesmo tipo penal, e é reincidente em crime doloso, pois “já havia sido condenado pela prática de crimes contra o patrimônio, nos autos das ações penais nº 0009828-91.2015.8.08.0035 e 0002433-13.2017.8.08.0024 (fls. 60/67), o que reputo suficiente, para demonstrar maior grau de reprovabilidade do comportamento” (e-STJ, fl. 15), e denota sua habitualidade delitiva e afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela. 



    A propósito:



    (...)



    Assim, não resta configurada a excepcionalidade apontada nos precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de acusado contumaz na prática delitiva, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta. 



    Nesse passo, não há que se falar em atipicidade material da conduta, já que resta evidenciada a habitualidade delitiva do réu, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico.”



    Nesse contexto, não evidenciados, pelos indicativos de atividade criminal habitual do Recorrente, o reduzido grau de reprovabilidade, não tem lugar a incidência do princípio da insignificância. Nesse sentido, esta Suprema Corte já decidiu: “O Plenário desta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. No caso, há registros criminais pretéritos em nome do réu, a indicar a reiteração delitiva e, por consequência, obstar o reconhecimento da atipicidade material do fato” (HC 221.546-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.2.2023); “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que a prática reiterada de conduta criminosa impede a aplicação do princípio da insignificância” (ARE 1.446.806- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJE 1.9.2023); “Para que haja incidência do princípio da insignificância, não é observado apenas o valor do objeto furtado. A conduta dos agravantes, avaliada de modo sistemático, não é insignificante” (HC 228.051-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1.9.2023); “Considerados os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação do princípio da insignificância, não se vislumbra o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da situação de bagatela” (HC 227.410-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.10.2023); “O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018;HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.” (HC 171.536 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente